Tribunal: TJPA
Processo: 0808542-23.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808542-23.2022.8.14.0006

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A

APELADO: JOSE VALCI DA SILVA SIQUEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por falta de interesse processual, após o autor não ter se manifestado sobre certidão negativa de busca e apreensão do bem objeto da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Discute-se a validade da extinção do processo por falta de interesse processual, tendo em vista a ausência de intimação pessoal do autor para impulsionar o feito após a juntada de certidão negativa de busca e apreensão do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A extinção do processo, com base no art. 485, inciso III do CPC, por abandono de causa, exige a prévia intimação pessoal da parte para que, no prazo de 5 (cinco) dias, supra a falta e impulsione o feito.

4. No caso concreto, o juízo de origem não procedeu à intimação pessoal do autor para que se manifestasse sobre a certidão negativa de busca e apreensão, o que configura
error in procedendo
. 5. Ademais, considerando que o réu foi citado, a extinção do feito por abandono de causa dependeria de requerimento do mesmo, conforme enunciado na Súmula 240 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6. Apelação cível conhecida e provida, à unanimidade, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

______________________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 485, incisos III e VI, e §1º, do CPC; Súmula 240 do STJ.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO J. SAFRA S.A contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, na Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo ora Recorrente em face de JOSE VALCI DA SILVA SIQUEIRA.

O autor busca a apreensão de um veículo, objeto de alienação fiduciária, dado em garantia do contrato de financiamento firmado entre as partes. A liminar de busca e apreensão foi deferida, o réu foi citado, mas o carro não foi localizado.

Diante disso, o juízo
a quo
extinguiu o processo nos seguintes termos:

Deste modo, resta patente a ausência de pressuposto de desenvolvimento do processo, porque não é lícito ao magistrado realizar a conversão de ofício, tampouco promover, de ofício, diligências para a localização do bem.

Ressalte-se que, por se tratar de hipótese prevista no inciso VI do art. 485 do CPC/2015, é desnecessária a intimação pessoal da autora, pois o ato só é exigível nas hipóteses de extinção por abandono (art. 485, II ou III).

Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Em suas razões recursais, o Apelante alega a ausência de sua intimação pessoal, inexistindo abandono da causa. Aduz ainda que o Banco estava providenciando a localização do bem de forma administrativa, mas houve a extinção sumária da ação. Argui que não deixou de ser diligente com o andamento do feito, devendo ser oportunizada a continuidade da marcha processual com os atos que lhe compete.

Ao final, suscitando o
error in procedendo
, pleiteia a nulidade da sentença para que lhe seja devolvido o prazo para dar andamento à ação.

Sem contrarrazões (ID 21791528).

Coube-me o feito por redistribuição.

É o relatório.

Inclua-se o processo na próxima sessão de julgamento do plenário virtual

Belém, 10 de outubro de 2024

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Satisfeitos os pressupostos de cabimento do recurso relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, passo a julgar o apelo.

2. RAZÕES RECURSAIS:

Cinge-se a controvérsia acerca da validade da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por falta de interesse processual, com base no art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil (CPC).

Inicialmente, verifico ter ocorrido capitulação equivocada pelo juízo de piso na sentença recorrida, tendo em vista que,
apesar de a extinção ter sido realizada com fulcro no artigo 485, inciso VI do CPC – cujo teor dispõe que o juiz não resolverá o mérito quando verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual -,
em verdade, encontram-se presentes os elementos caracterizadores do interesse processual, quais sejam: necessidade, utilidade e adequação do procedimento.

In casu
, conclui-se dos autos que a aludida extinção ocorreu em virtude de o autor não ter promovido os atos e diligências que lhe incumbiam no sentido de se manifestar sobre a certidão negativa de busca e apreensão do bem e requerer “o que entender pertinente”.

Logo
,
os fundamentos jurídicos do
decisum
estão, na realidade, relacionados ao abandono da causa previsto no inciso III do artigo 485:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1o Nas hipóteses descritas
nos incisos II e III
,
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta
no prazo de 5 (cinco) dias

Eis o entendimento da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal e da jurisprudência pátria em processos análogos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA AUTORA.
O INTERESSE PROCESSUAL CONSUBSTANCIA-SE NO BINÔMIO NECESSIDADE X UTILIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL, DE MODO QUE DEVE ESTAR DEMONSTRADO QUE O EXERCÍCIO DA JURISDIÇÃO TEM APTIDÃO PARA PROTEGER E SATISFAZER O DIREITO PRETENDIDO, ALÉM DE QUE ESTE SERIA NECESSÁRIO PARA SE ALCANÇAR O FIM PRETENDIDO. NO PRESENTE CASO NÃO HÁ NADA NOS AUTOS QUE DEMONSTRE A PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. PELO O QUE SE PODE PERCEBER É QUE NO CASO PRESENTE, PRETENDIA O MAGISTRADO EXTINGUIR O FEITO PELO FATO DE NÃO TER A AUTORA SE MANIFESTADO ACERCA DA CERTIDÃO DE FLS.20, E NÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE, QUE SE CONSUBSTANCIA NA UTILIDADE E NECESSIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL, ENQUADRANDO-SE, ASSIM, NO INCISO III DO ART.485, DO CPC/15. NAS HIPÓTESES PREVISTAS NOS INCISOS II E III DO DISPOSITIVO, CUJO REGRAMENTO ENCONTRA-SE NO §1º, RESTA DETERMINADO QUE A PARTE DEVERÁ SER PESSOALMENTE INTIMADA PARA SUPRIR A FALTA VERIFICADA, CUMPRINDO AS PROVIDÊNCIAS QUE LHE CABIAM, ANTES QUE O PROCESSO SEJA EXTINTO. TAL DILIGÊNCIA NÃO SE TRATA DE UMA FACULDADE DO MAGISTRADO, MAS DE UM DEVER JURÍDICO IMPOSTO PELA LEGISLAÇÃO ENTÃO VIGENTE, O QUE RETIRA SUA POSSIBILIDADE DE ATRIBUIR COMO NECESSÁRIA OU NÃO REFERIDA DILIGÊNCIA.
DESTA FORMA, NÃO PAIRAM DÚVIDAS DE QUE A SENTENÇA RECORRIDA PADECE DE NULIDADE, TENDO EM VISTA QUE A INTIMAÇÃO PESSOAL DA RECORRENTE TRATAVA-SE DE UMA EXIGÊNCIA LEGAL, O QUE FOI INOBSERVADO PELO JUÍZO SINGULAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR NULA A SENTENÇA, DETERMINANDO QUE OS AUTOS SEJAM REMETIDOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA OS DEVIDOS PROCEDIMENTOS, NA FORMA LEGAL.

(2019.02404700-91, 205.314, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-06-04, publicado em 2019-06-14)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL.
BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NÃO CONFIGURADO. INÉRCIA DO AUTOR PARA REALIZAR AS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À APREENSÃO DO BEM. COMANDO JUDICIAL NÃO ATENDIDO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL VERIFICADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na ação de busca e apreensão, com fulcro no Decreto-Lei n. 911/69, o réu somente é citado após o cumprimento da busca e apreensão do veículo. Não localizado o veículo e, consequentemente, não citado o réu, bem como não requerendo o banco/credor a conversão da ação em execução, o credor deve promover as diligências necessárias para fornecer o endereço do réu, uma vez que a citação é requisito indissociável da petição inicial para o aperfeiçoamento da relação processual. 2. Sem a apreensão do veículo, não há que se falar em comparecimento espontâneo da parte ré. 3
. A inércia da apelante que ocasiona a paralisação do processo, por mais de 30 dias, seguida de intimação pessoal para dar andamento ao processo, no prazo de 5 dias, sem manifestação, ocasiona a sua extinção, sem resolução do mérito, por abandono da causa, com fulcro no art. 485, III, § 1º, do CPC
. 4. Os arts. 2º e 5º, caput e § 6º, da Lei n. 11.419/2006, estabelecem que as intimações realizadas por meio eletrônico às partes credenciadas no sistema serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. 5. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-DF 0700628-67.2023.8.07.0002 1816641, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 15/02/2024, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/03/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - BEM NÃO LOCALIZADO
E DEVEDOR NÃO CITADO - CONVERSÃO EM EXECUÇÃO - FACULDADE DO CREDOR - INTELIGÊNCIA DO ART. 4º DO DECRETO-LEI 911/69 - PEDIDO DE DILIGÊNCIAS - EXTINÇÃO DO PROCESSO - IMPOSSIBILIDADE.

1. A conversão da ação de busca e apreensão em execução, quando não localizado o bem, constitui mera faculdade do credor, nos termos do art. 4º, do Decreto-Lei 911/69, não sendo possível a imposição de tal conversão, como pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 2.
Revela-se prematura a extinção do feito antes do esgotamento das diligências requeridas pela parte para a localização do veículo objeto da lide e citação da parte adversa, tratando-se de direito do credor, cujo cerceamento implica em violação ao princípio do devido processo legal. 3. Eventual inércia do credor quanto à localização do devedor ou do veículo não dá ensejo à extinção por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, mas por não cumprimento dos atos e diligências que incumbe à parte, o que depende de intimação pessoal, nos termos do art. 485, III c/c § 1º, do CPC.

(TJ-MG - AC: 10000220656755001 MG, Relator: Maria Lúcia Cabral Caruso (JD Convocada), Data de Julgamento: 19/10/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 20/10/2022)

Assim, sob esse raciocínio, reitero que o caso concreto não trata de falta de interesse processual, mas sim de possível abandono de causa, cujos pressupostos legais, dentre os quais a exigência de prévia intimação pessoal da parte para dar andamento no feito, passo a averiguar.

Compulsando os autos, vejo que o réu foi citado, porém o veículo não foi apreendido pois não se encontra mais na posse do devedor (ID 20637778). Diante da certidão negativa de busca e apreensão, foi prolatado ato ordinário para intimar a parte autora para “requerer o que entender pertinente no prazo de 5 (cinco) dias”. Como o Banco se manteve inerte, o magistrado de imediato extinguiu o feito.

Entretanto, estou convencido de que o juízo
a quo
cometeu
error in procedendo
, visto que deixou de intimar pessoalmente o Autor para dar andamento ao feito. Ademais, considerando que a parte ré foi devidamente citada, não foi obedecido o entendimento da Súmula 240 do STJ que dispõe: “a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”.

Portanto, o abandono de causa não restou configurado na presente lide, impondo-se a anulação da sentença.

Por fim, assevero que a duração razoável do processo preza pela celeridade na tramitação dos feitos e não pela extinção dos processos a qualquer custo.

3.

Dispositivo:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO a fim de anular a sentença vergastada, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem para que seja dado regular prosseguimento à ação.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 12/11/2024